Tribunal: STF
Processo: ARE 1409244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITARES. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. DÉBITO TRANSFORMADO NA LEI ESTADUAL Nº 2.984/2015. PREVISÃO LEGAL. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO NCPC. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A LEI ESTADUAL Nº 2.328/2010. LIMITAÇÃO TEMPORAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 - Compulsando os autos originários, verifica-se que trata de ação de cobrança para obtenção de valores decorrentes de acordo celebrado com a entidade estadual, que tinha como objeto o pagamento da revisão geral anual de 4,68%, concedida ao militares em razão da Lei Estadual nº 2.426/2011.



    2 - O débito em discussão foi transformado na Lei Estadual nº 2.984/2015, na qual entabulou o pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas, iniciando o adimplemento no mês de maio de 2015. Não obstante, observa-se que a parte requerida não cumpriu com as disposições legais, haja vista que só efetuou o pagamento de parte das parcelas acordadas.



    3 - Não se aplica ao caso a prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao cinco anos da diferença salarial referente à data-base de 2011, considerando que a dívida foi objeto de acordo em 2015, por lei estadual. Nesse contexto, o marco inicial da prejudicial de mérito é o prazo final para o pagamento do acordo (Precedentes desta Corte), pelo que não prospera a alegação de prescrição devendo, portanto, ser reformado o provimento jurisdicional impugnado. Nessa vereda, aplicando-se o art. 1.013, § 4º, do NCPC e com fulcro no Teoria da Causa Madura, passa-se à análise das demais matérias elencada na demanda originária.



    4 - A matéria em apreço não possui qualquer vinculação com a Lei Estadual nº 2.328/2010, considerando que a reposição salarial refere-se à Lei Estadual nº 2.426/2011 e, em especial, a Lei Estadual nº 2.984/2015.



    5 - No que tange à limitação temporal, observa-se que não merece acolhimento o pleito estatal, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pela recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984.



    6 - Rejeita-se a impugnação ao valor da causa para apresentação do numerário apenas em sede de cumprimento de sentença, eis que "toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível", com fulcro no art. 291 do NCPC.



    7 - Parte requerida isenta de custas e honorários advocatícios fixados em seu desfavor, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC.



     8 - Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença de piso, afastando o reconhecimento da prescrição e, com fulcro na Teoria da Causa Madura, julgando-se procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO TOCANTINS a pagar em favor da parte autora os valores não adimplidos decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%, relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015, que foi objeto de acordo previsto na MP n° 33/2015 convertida na Lei nº 2.984/2015, os quais serão fixados em liquidação de sentença. Juros moratórios pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir da data devida de cada pagamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente